Tribunal: TJMT
Processo: 1029324-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029324-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA - LEGALIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que
transporta
mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GTL TRANSPORTES LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, determinando a retificação da base de cálculo do TAD no 1151466-3, para o valor de
R$ 330.750,00 (trezentos e trinta mil setecentos e cinquenta reais)
, e, ainda, limitar a multa em 100% sobre o valor do tributo.

Argumenta a apelante que o TAD em questão é inválido, pois a penalidade imposta é incompatível com a conduta praticada, uma vez que as mercadorias transportadas não estavam desacompanhadas de notas fiscais, mas sim acompanhadas de notas fiscais canceladas, as quais foram registradas no TAD como inidôneas.

Assevera ainda que não é possível considerar simultaneamente que a mercadoria está com um documento inidôneo e está desacompanhada de documento, pois as condutas não são compatíveis entre si para coexistir, sendo inviável um único fato gerador para as duas condutas.

Assim, o recorrente afirma que, como a pretensão do Fisco era penalizar a conduta anotada como "TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM NFs CANCELADAS", não é possível aplicar a penalidade prevista no art. 47-E, III, alínea "a" da Lei no 7.098/88, por se tratar de penalidade prevista para conduta omissiva não praticada pela apelante, tornando o TAD completamente nulo.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GTL TRANSPORTES LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, determinando a retificação da base de cálculo do TAD no 1151466-3, para o valor de
R$ 330.750,00 (trezentos e trinta mil setecentos e cinquenta reais)
, e, ainda, limitar a multa em 100% sobre o valor do tributo.

Argumenta a parte apelante que o TAD em questão é inválido, pois a penalidade imposta é incompatível com a conduta praticada, uma vez que as mercadorias transportadas não estavam desacompanhadas de notas fiscais, mas sim acompanhadas de notas fiscais canceladas, as quais foram registradas no TAD como inidôneas.

Nesse sentido, o recorrente afirma que, como a pretensão do Fisco era penalizar a conduta anotada como "TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM NFs CANCELADAS", não é possível aplicar a penalidade prevista no art. 47-E, III, alínea "a" da Lei no 7.098/88, por se tratar de penalidade prevista para conduta omissiva não praticada pela apelante, tornando o TAD completamente nulo.

Pois bem.

Consta no referido TAD no 1151466-3 as seguintes informações:

“
NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05..

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.”

In casu
, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade fiscal em apreender
aplicar a multa prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/98.

Em uma análise detida dos autos, pode-se observar que o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade.

De acordo com a Lei Estadual no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS,
todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido
, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização.

A conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 1998, vejamos:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias
;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.”
(destaquei)

Assim, imperioso registrar que no caso em tela houve a apreensão das mercadorias transportadas, para impedir a infração instantânea de efeito permanente, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea a acobertar a operação.

Nesse sentido, registra-se que o juízo sentenciante acertadamente confirmou a liminar, vez que não há motivos para manter apreendidas as mercadorias transportadas, haja vista a posterior regularização das notas fiscais.

Entretanto, conforme explicitado na r. sentença, restou clara a ocorrência do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a ausência de apresentação de nota fiscal idônea na Unidade Operativa Fiscal.

Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que mercadoria estava acompanhada de nota fiscal, verifica-se que o documento apresentado estava cancelado, portanto, não servia para acobertar a operação. Consequentemente, a carga transportada foi considerada como desprovida de documentação fiscal.

Assim, tendo em vista a mercadoria desacompanhada de documentação fiscal exigida na operação, resta claro o acerto da autoridade fiscal em aplicar a penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado de caso semelhante ao dos autos, inclusive de minha relatoria, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MANTIDA – LEGALIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM VALOR SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO

MULTA
CONFISCATÓRIA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que
transporta
mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional
multa
cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”.
3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1003039-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão da mercadoria, bem como na aplicação da multa objurgada, uma vez que ocorreram para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, ante a ausência de nota fiscal idônea vinculada a acobertar a operação.

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023